Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733255-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA COSTA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto recurso especial do acórdão 1399365, o eminente Ministro do STJ determinou o retorno do processo para o Tribunal de origem para aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Púbica (TEMA 1170/STF), onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que for decidido pela Excelsa Corte. Trata-se de agravo de instrumento que reconheceu a inaplicabilidade do índice de correção monetária TR para a atualização da dívida, não havendo insurgência do agravante quanto aos juros moratórios. Dito isto, manifestem-se as partes. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator